Tribunal: TJMT
Processo: 0047103-09.2014.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047103-09.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 314.136.331-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – POSTERIOR APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PERDA O OBJETO, NOS TERMOS DO ART. 485, V, DO CPC – INVABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, ATÉ A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – NECESSIDADE – ENUNCIADO 51 DO FONAJE – INCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A aprovação do plano de recuperação judicial não obsta o processamento de ação de conhecimento, ajuizada em face da empresa recuperanda, que deve prosseguir até a constituição do título executivo judicial, por meio da prolação da sentença de mérito, a fim de possibilitar a habilitação do crédito, conforme Enunciado 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Sicredi Ouro Verde MT.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, com fundamento no artigo 485, V, do CPC, julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação Monitória ajuizada em face da
H. Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda.
e de
Edson Luiz Ribeiro da Silva
, tendo em vista a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa apelada. Por conseguinte, condenou a cooperativa requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a instituição financeira alega, em breve resumo, a impossibilidade de extinção do feito monitório, em razão da inserção do débito discutido no plano de recuperação judicial, nos termos do artigo 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005, por se tratar de crédito ilíquido.

As contrarrazões vieram ao id. 123553633 - Pág. 319.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o magistrado julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação Monitória ajuizada em face da
H. Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda.
e de
Edson Luiz Ribeiro da Silva
, tendo em vista a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa apelada.

Não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante, porquanto a aprovação do plano de recuperação judicial não obsta o processamento de ação de conhecimento, ajuizada em face da empresa recuperanda, que deve prosseguir até a constituição do título executivo judicial, por meio da prolação da sentença de mérito, a fim de possibilitar a habilitação do crédito, conforme Enunciado 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“in verbis”
:

ENUNCIADO 51/FONAJE –
Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata
ou recuperação judicial
devem prosseguir até a sentença de mérito,
para constituição do título executivo judicial
, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria
(nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). – Sem grifo no original.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. AÇÃO QUE DEMANDAVA QUANTIA ILÍQUIDA. ART. 6º, § 1º, DA LEI 11.101/05. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. NOVAÇÃO. ART. 59 DA LEI 11.101/05. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1º, DO CPC/15. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECUSA VOLUNTÁRIA AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. (...) 5. No que concerne à habilitação, em processo de recuperação judicial, de quantias decorrentes de demandas cujos pedidos são ilíquidos, esta Corte Superior entende que, nos termos do art. 6, § 1º, da Lei 11.101/05,
a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta até a determinação do valor do crédito, momento a partir do qual este deverá ser habilitado no quadro geral de credores da recuperanda
. 6. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/15, por seu turno, somente incidem sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título executivo judicial. 7. Na hipótese, portanto, não há como acrescer ao valor do crédito devido pela recorrente a penalidade do dispositivo supra citado, uma vez que o adimplemento da quantia reconhecida em juízo, por decorrência direta da sistemática prevista na Lei 11.101/05, não constituía obrigação passível de ser exigida da recuperanda nos termos da regra geral da codificação processual. 8. Ademais, estando em curso processo recuperacional, a livre disposição, pela devedora, de seu acervo patrimonial para pagamento de créditos individuais sujeitos ao plano de soerguimento violaria o princípio segundo o qual os credores devem ser tratados em condições de igualdade dentro das respectivas classes. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1873081/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 04/03/2021)

Como se vê, mostra-se incabível a extinção do feito monitório na hipótese.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

SESSÃO DE 25 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da relatora para dar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 25 DE MAIO DE 2022:

PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022